Tribunal: TJDFT
Processo: 0704547-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO. DENUNCIA VAZIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RISCO REVERSO. PANDEMIA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. FUNÇÃO SOCIAL. RISCO REVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os Contratos de Locação por tempo indeterminado podem ser denunciados, independentemente da discussão sobre os motivos, se o locatário for notificado formalmente, por escrito, concedidos 30 (trinta) dias para a desocupação do imóvel. Apenas depois de transcorrido o prazo para a desocupação voluntária, inicia-se o referido período de 30 (trinta) dias para propor o pedido liminar de despejo, definido pelo artigo 59 da Lei 8.245/1991.
2. De acordo com a Jurisprudência firmada por este Tribunal, o fato de o contrato firmado entre o locador e o locatário tratar, além da locação, de matérias distintas - em destaque, a comercialização de derivados de petróleo fornecidos pela locadora - não descaracteriza a incidência da Lei de Inquilinato sobre o capítulo referente à locação. Precedentes.
3. O deferimento do despejo por meio de decisão liminar ganha contornos relevantes em razão dos impactos causados pela Pandemia do vírus SARS-CoV-2. O risco reverso de se determinar a desocupação do imóvel e, como consequência, interromper-se a atividade empresarial é expressivo, ainda mais porque a locatária explora atividade econômica no local há 13 (treze) anos, sendo insuficiente o prazo de 30 (trinta) dias para se organizar economicamente, observada a atual situação econômica mundial.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.